Tribunal: STF
Processo: ADI 3831
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-04
Data de publicação: 2007-06-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 15, DE 4
   DE DEZEMBRO DE 2006, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
   REVOGAÇÃO PELA RESOLUÇÃO N. 17, DE 2 DE ABRIL DE 2007, DO
   CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
        1. Perda de objeto da
   presente ação e do interesse de agir do Autor. Precedentes.
2.
   Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada pela
   perda superveniente de objeto, e cassada, em conseqüência, a
   liminar deferida.